Tribunal: TCU
Processo: 022.579/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia ato inicial de concessão de aposentadoria emitido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em favor de Vicente Veríssimo Junior. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c art. 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal, para fins de registro, o ato de aposentadoria de Vicente Veríssimo Junior, com a ressalva de que a irregularidade presente no ato submetido ao Tribunal não mais integra os proventos do interessado; e 9.2. comunicar esta decisão ao órgão de origem.